Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA SUPREMO LTDA - CNPJ: 32.922.070/0001-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL - CNPJ: 10.736.214/0001-84 (AGRAVADO), S N JARA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ROBUSTA, QUE AFASTA A CONCESSÃODO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em pedido sucessivo, postulou o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, mesmo na condição de pessoa jurídica; e (ii) sendo indeferida a gratuidade, saber se é possível deferir o parcelamento das custas processuais, nos termos da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 481, exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais para concessão do benefício à pessoa jurídica.

4. Os documentos acostados aos autos (balanço patrimonial e extratos bancários) revelam movimentações financeiras relevantes e incompatíveis com a alegada hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento da justiça gratuita.

5. O pedido subsidiário de parcelamento das custas encontra respaldo no art. 98, § 6o, do CPC, sendo viável diante da ausência de vedação legal e da razoabilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) prestações mensais e consecutivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DISTRIBUIDORA SUPREMO LTDA,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1041054-03.2024.8.11.0002, movida em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões, a Agravante alega que se encontra em situação financeira alarmante, não dispondo de recursos para arcar, neste momento, com as custas e despesas processuais.

Argumenta que existem diversos processos de execução em razão de sua inadimplência, e que a crise financeira prejudica a manutenção da empresa, tornando cada vez mais dificultoso manter as operações e os pagamentos das despesas.

Afirma que os bens adquiridos foram, em alguns casos, obtidos por meio de financiamentos compatíveis com sua renda mensal, no entanto, os encargos e juros excessivos resultaram em um desequilíbrio financeiro tão grave que ela se encontra impossibilitada de quitar suas dívidas.

Aduz que, corre o risco iminente de perder seus bens, e que enfrenta dificuldades financeiras significativas devido à acumulação de débitos, esforçando-se, contudo, para honrar suas obrigações.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja assegurado o processamento da ação sem o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, garantindo a gratuidade de justiça, e em pedido sucessivo, requer o parcelamento das custas processuais.

O efeito suspensivo foi concedido em ID 262965773.

Contrarrazões apresentadas em ID 271136881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade da concessão da assistência judiciaria gratuita, sob o argumento de que não possui condições para arcar com as custas processuais. Ademais, pleiteia pela reforma da decisão recorrida, para assim ter acesso à justiça gratuita, e em pedido sucessivo requereu o parcelamento das custas.

É sabido que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Em se tratando de
pessoa jurídica
, incumbe à parte “
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 481.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

In casu
, verifica-se que a Agravante não apresenta qualquer documento idôneo no sentido de demonstrar que a pessoa jurídica necessita do benefício pretendido.

Ao contrário, como se vê dos autos, a Agravante apresentou o balanço patrimonial da empresa em ID 262876297 e extratos bancários ID 262878751, ID 262878750 e ID 262876299, documentos estes que comprovam exorbitante movimentação financeira, afastando a alegação de hipossuficiência.

Os mencionados extratos demonstram transferências bancárias de valores relevantes, como, por exemplo, na data de 03/09/2024 no importe de R$ 66.321,31 (sessenta e seis mil e trezentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) e na data de 04/09/2024 no importe de R$ 60.257,82 (sessenta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

É importante registrar que a Agravante menciona a existência de ações de execução em seu desfavor, contudo não traz provas do alegado, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, os documentos que instruem os autos originários e o presente recurso militam em desfavor da alegada hipossuficiência financeira da Agravante, impondo a manutenção da decisão agravada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – SÚMULA N. 481 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.1.
A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação
. 2. Recurso desprovido.
(N.U 1032452-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (g.n).

No entanto, com relação ao pedido subsidiário, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98, §6o, a possibilidade de parcelamento das custas e despesas processuais, inexistindo óbice ao deferimento do pleito.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para autorizar o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e consecutivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025